Tribunal: TJMT
Processo: 1035082-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035082-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (APELADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), DENIZE NUNES ALVES CORREA - CPF: 204.354.281-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque prescrito, constituindo título executivo judicial. A apelante alegou nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de citação pessoal antes da adoção da modalidade ficta.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital quando precedida de tentativa frustrada por oficial de justiça no endereço indicado na inicial, nova diligência infrutífera em endereço fornecido pelo autor, pesquisas em sistemas informatizados e expedição de cartas de citação aos endereços encontrados, igualmente sem êxito.

III. Razões de decidir

3.
A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências destinadas à localização da parte ré, em atenção à centralidade do ato citatório para a formação válida da relação processual e para a preservação do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso, houve tentativa frustrada de citação no endereço indicado na inicial, nova diligência em endereço fornecido pelo autor, pesquisas nos sistemas SIEL, SNIPER e RENAJUD e expedição de cartas aos endereços encontrados, todas sem êxito.

5.
A interpretação conjunta dos
arts
. 249 e 256, § 3o, do CPC afasta a nulidade arguida. A frustração da citação postal não impõe, de forma automática, a repetição da diligência por Oficial de Justiça em todos os endereços pesquisados.

6
.
A
lei exige a demonstração de diligências razoáveis e efetivas para localização da parte ré, e não a renovação indefinida de atos citatórios sem indicação concreta de utilidade
.

7
.
Os retornos postais com as anotações “destinatário ausente” e “não procurado”, especialmente quando somados às diligências anteriormente frustradas e às pesquisas oficiais realizadas, reforçam a caracterização de paradeiro incerto e não sabido da parte apelante
.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação
.

Tese de julgamento: “
1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização da parte ré, inclusive mediante tentativa por oficial de justiça, pesquisas em sistemas informatizados e expedição de cartas aos endereços encontrados. 2. O art. 256, § 3o, do CPC não exige a repetição indefinida de todas as modalidades citatórias em cada endereço localizado, bastando a demonstração de esforço razoável e concreto para a localização pessoal do demandado.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 249, 256, § 3o, 487, I, e 701, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1006723-14.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, p. 28.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1006228-84.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, p. 28.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Denize
Nunves
Alves Correa
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a monitória, nos termos do artigo 487, inciso I, e 701, §2o, ambos do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
(id.
349403857
)
.

Na origem,
o

apelado
propôs ação monitória fundada em cheque nominal no 00151, emitido pela ré em 22 de maio de 2023, no valor histórico de R$ 6.500,00, afirmando que, embora a cártula tivesse apresentação pactuada para 05 de junho de 2023, a
apelante
teria solicitado que o título não fosse apresentado à compensação bancária, sob promessa de quitação direta, o que não teria ocorrido. Segundo a inicial, à época do ajuizamento, o débito atualizado perfazia R$ 6.733,61.

Determinada a citação da
apelante
, houve tentativa frustrada no endereço indicado na inicial, certificando o Oficial de Justiça que a demandada se encontrava em lugar incerto e não sabido
(id. 349402879)
.

Em seguida, após nova tentativa em endereço fornecido pelo autor, a diligência também restou infrutífera, em razão de inconsistências relativas à numeração e ao bairro informados
(id. 349402883)
.

Posteriormente, o Juízo de origem determinou a realização de pesquisas em sistemas informatizados, constando da sentença consultas ao SIEL, SNIPER e RENAJUD, das quais resultaram três endereços
(id. 349402886 e seguintes)
.

Expedidas cartas de citação, os avisos de recebimento retornaram com as informações “Destinatário Ausente” e “Não Procurado”
(ids. 349402894, 349402895 e 349402896)
.

Diante disso, foi deferida a citação por edital, a qual transcorreu sem manifestação da
apelante
, oportunidade na qual a defensoria pública foi nomeada como curadora especial (id. 349403852).

Após a nomeação, a defensoria pública opôs embargos monitórios (id. 349403854), os quais foram rejeitados pela sentença que validou a citação por edital e reconheceu a aptidão do cheque prescrito, julgando procedente o pedido monitório, constituindo título executivo extrajudicial (id. 349403857).

Inconformada, a
apelante, por meio de sua curadora especial,
interpôs apelação alegando, em síntese,
a nulidade da citação por edital, afirmando que a medida foi prematura e violou o contraditório e a ampla defesa, pois, diante do retorno das cartas com as informações “ausente” e “não procurado”, deveria ter sido determinada a citação por Oficial de Justiça nos endereços encontrados nas pesquisas realizadas pelo Juízo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e todos os atos processuais posteriores à citação editalícia, com o retorno dos autos à origem para novas tentativas de citação pessoal (id. 349403860).

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários
nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil
(id. 349403862).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

A controvérsia recursal limita-se à validade da citação por edital realizada na origem. A apelante sustenta que a citação ficta foi prematura,
não esgotando os meios necessários para autorizar a citação ficta
.

A citação por edital, de fato, possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências destinadas à localização da parte ré. Essa exigência decorre da centralidade do ato
citatório para a formação válida da relação processual e para a preservação do contraditório e da ampla defesa
.

Todavia, o esgotamento exigido pela lei processual não se confunde com a realização ilimitada, sucessiva e indefinida de diligências, sobretudo quando já empregados meios ordinários e sistemas oficiais de pesquisa, sem êxito na localização da parte demandada
, bastando a
infrutividade
da citação na modalidade pessoal.

No caso, conforme documentado nos autos, houve tentativa de citação no endereço indicado na inicial, frustrada por certidão de Oficial de Justiça. Em seguida, nova diligência foi realizada em endereço indicado pelo autor, também sem êxito.

Posteriormente, foram promovidas pesquisas em sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, com localização de outros três endereços, para os quais foram expedidas cartas de citação, igualmente infrutíferas, com retornos de “destinatário ausente” e “não procurado”.

Esse conjunto de providências evidencia que não houve precipitação na adoção da citação editalícia. Ao contrário, a medida foi precedida de tentativas concretas de localização pessoal da
apelante
, tanto por oficial de justiça quanto por consultas a bases eletrônicas oficiais e posterior remessa de correspondências aos endereços encontrados.

A circunstância de nem todos os endereços pesquisados terem sido objeto de diligência por oficial de justiça não conduz, automaticamente, à nulidade da citação editalícia. A validade do ato deve ser aferida pelo conjunto das providências adotadas para localização da parte ré, e não pela exigência de repetição mecânica de todas as modalidades citatórias em cada endereço encontrado
.

A tese recursal, fundada no art. 249 do CPC, não autoriza, no caso, a nulidade da citação. A regra deve ser interpretada em conjunto com o art. 256, § 3o, do CPC, que admite a citação por edital quando frustradas diligências razoáveis para localização do réu, inclusive por consultas a cadastros públicos ou de concessionárias
.

Nesse contexto
,
a finalidade da norma foi observada. A citação editalícia somente foi deferida após tentativas pessoais frustradas,
pesquisas em sistemas informatizados e expedição de cartas aos endereços localizados, providências que revelam esforço razoável para localização da apelante
.

Essa compreensão encontra respaldo na orientação desta
Câmara
, que tem reconhecido a validade da citação editalícia quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização da parte demandada
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO –
ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS E DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ – TENTATIVAS POSTAIS FRUSTRADAS – PESQUISAS VIA SISTEMAS AUXILIARES DO JUÍZO SEM ÊXITO – RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao exaurimento das diligências razoáveis para a localização da parte ré.
Restando comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal em endereços distintos, bem como a realização de buscas nos sistemas conveniados (INFOJUD e SIEL), resta caracterizado o estado de local incerto e não sabido, validando a citação editalícia nos termos do art. 256 do CPC
.

(
TJ-MT
1006723-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial em razão de débito oriundo de contratos de crédito firmados por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu.

III. Razões de decidir

A citação por edital é medida excepcional, admitida quando ignorado ou incerto o paradeiro do réu, após tentativas infrutíferas de localização, nos termos do art. 256, II e §3o, do CPC.

Foram realizadas diversas diligências, incluindo tentativa por oficial de justiça, expedição de cartas para múltiplos endereços e consultas a sistemas informatizados do Judiciário, todas sem êxito.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não é obrigatória a expedição de ofícios a todos os cadastros possíveis, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das diligências realizadas.

Demonstrado o esgotamento razoável dos meios disponíveis, é válida a citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu
. 2. Considera-se atendido o requisito do art. 256, § 3o, do CPC quando infrutíferas as tentativas
de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o.

(
TJ-MT
1006228-84.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)
(destaquei)

Desse modo, não se verifica nulidade na citação por edital. O que o ordenamento exige é o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização da parte ré, e não a repetição indefinida de diligências já frustradas, sem demonstração concreta de sua utilidade.

Também não procede a alegação de que os retornos postais com as anotações
“
ausente
”
e
“
não procurado
”
impediriam a citação ficta, pois, no contexto dos autos, elas se somam às diligências frustradas e às pesquisas oficiais, evidenciando a incerteza quanto ao paradeiro da
apelante.

Ademais, as cartas com AR retornaram com a anotação
“
destinatário ausente
”
após ao menos três tentativas de entrega (
id
s
.
349402895 e 349402894), o que reforça a caracterização de local incerto e não sabido da apelante
.

Assim, demonstrado que a citação por edital foi precedida de providências razoáveis para localização da ré, deve ser mantida a sentença quanto à rejeição da preliminar de nulidade
.

Em
face do exposto,
nego

provimento

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026